Tribunal: STF
Processo: HC 208491
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Nei Vagner dos Santos Gonçalves contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.939.317/MG (págs. 124-126 do documento eletrônico 3).



    A impetrante alega, em síntese, que,



    “[no] presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de um pedaço de picanha, avaliada em R$ 54,35 (cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), ou seja, cerca de 5% do salário mínimo, conforme laudo de avaliação indireta (e-STJ fl. 11), e restituídas integralmente à vítima (e-STJ fl. 12), um estabelecimento comercial.



    Dessa forma, o a prática de furto cometido pelo agravante, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1) Reformando-se o v. acórdão combatido para assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta.



    2) Alternativamente, mantida a Condenação, de rigor a reforma do julgado para abrandar o regime inicial para o semiaberto.



    3) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    4) sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    O caso é de concessão parcial da ordem.



    No julgamento do HC 123.108/MG, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria de votos, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas:



    “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e



    (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Na esteira desse entendimento, cito a ementa do seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126.174-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. BAGATELA. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dupla reincidência específica do agente é incompatível com a bagatela, a despeito do valor relativamente reduzido do bem subtraído.



    2. Agravo regimental não provido” (pág. 124 do documento eletrônico 3).



    Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias inferiores, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    Todavia, é caso de conceder-se, parcialmente, a ordem de habeas corpus quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a sentença condenatória antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 2. Na hipótese, excepcionalmente considerados os bens furtados e a desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto do paciente, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 123.108/MG e do HC 123.533/SP, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso, para impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 128.714/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 16/12/2015).



    Isso posto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para determinar que a sanção privativa de liberdade imposta ao paciente seja cumprida inicialmente em regime aberto.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator